Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. ISS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ITEM 7.02 DO ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS ou ISSQN) é um imposto municipal previsto no art. 156, III da CF e sua estrutura está disciplinada na Lei Complementar no 116/2003, segundo a qual o fato gerador do ISS é a prestação, por empresa ou profissional autônomo, de serviços constantes em “lista anexa”, ainda que esses serviços não constituam atividade preponderante do prestador (LC 116, art. 1o).
3. O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS (STJ, Súmula 167).
4. O art. 7o, § 2o, I da LC 116/2003 dispõe que não se incluem na base de cálculo do ISS os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços de concretagem (item 7.02 da lista de serviços anexa a Lei Complementar).
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o abatimento do art. 7o, § 2o, I, da LC 116/03 somente se aplica às mercadorias produzidas pelo prestador fora do local da prestação de serviços, que se sujeitam ao ICMS. Precedentes.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.